Tribunal: TJES
Processo: 0048209-42.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0048209-42.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEGMA LOGISTICA INTEGRADA SA e outros (4)

APELADO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0048209-42.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEGMA LOGISTICA INTEGRADA SA, CIA. DE TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS - SILOTEC, ASSOCIACAO DAS EMPRESAS PERMISSIONARIAS DE RECINTOS ALFANDEGADOS - PORTOS SECOS DO ESPIRITO SANTO, GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A., GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MATTAR VILELA - ES12951
APELADO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Advogados do(a) APELADO: BEATRIZ MENESES FRAMBACH VIEIRA - ES29529, CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ67677

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas traduzem mero inconformismo com a decisão.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, argumentando que este teria deixado de se manifestar sobre a inclusão das atividades de segregação e escaneamento no escopo do Box Rate, sobre a natureza indistinta da inspeção não invasiva, sobre a alegada prática anticoncorrencial, sobre a insuficiência dos atos normativos da ANTAQ para legitimar as cobranças questionadas e, ainda, sobre o pedido subsidiário relativo à improcedência da reconvenção.

No entanto, tais alegações não procedem. Todos esses pontos foram devidamente enfrentados no voto condutor, que, com base nos elementos constantes dos autos e nas normas regulatórias aplicáveis, reconheceu que as taxas SSE e INI dizem respeito a serviços específicos, prestados sob demanda, e, por isso, não integrados ao Box Rate.

Da mesma forma, afastou-se a tese de prática anticoncorrencial, diante da inexistência de provas que demonstrassem tratamento desigual ou abuso de posição dominante por parte da embargada, vejamos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS PORTUÁRIAS. TAXA DE SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA (SSE). TAXA DE INSPEÇÃO NÃO INVASIVA (INI). PREVISÃO EM NORMAS DA ANTAQ. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO "BOX RATE". SERVIÇOS SOB DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL. PRECEDENTES DO CADE E TCU INAPLICÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegados – Portos Secos do Estado do Espírito Santo – APRA e outros contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária proposta em face do Terminal de Vila Velha S.A. – TVV, na qual se pretendia a declaração de ilegalidade das taxas SSE (Serviço de Segregação e Entrega) e INI (Inspeção Não Invasiva), com a consequente abstenção de cobrança e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas SSE e INI possuem respaldo legal e normativo, ou se estariam incluídas no “Box Rate”, caracterizando cobrança em duplicidade; (ii) estabelecer se a cobrança dessas taxas configura prática abusiva ou anticoncorrencial que prejudica os operadores de portos secos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O “Box Rate”, conforme a Resolução nº 2.389/2012 da ANTAQ, abrange apenas serviços essenciais de movimentação e guarda transitória de cargas, não incluindo serviços adicionais como segregação e inspeção por escaneamento.

4. A Taxa de Serviço de Segregação e Entrega (SSE) refere-se à separação e disponibilização específica de contêineres para recintos alfandegados, atividade que demanda estrutura e operação adicionais, não abrangidas pela tarifa básica.

5. A Taxa de Inspeção Não Invasiva (INI) corresponde ao escaneamento de cargas exigido pela Receita Federal, realizado apenas sob demanda específica, não compondo o pacote básico de serviços previstos no “Box Rate”.

6. Os serviços vinculados às taxas SSE e INI são distintos e prestados sob demanda, conforme previsão da Resolução ANTAQ, art. 5º, que permite a tarifação separada desde que constem de tabelas públicas de preços.

7. Os apelantes não comprovaram que as tarifas são aplicadas de forma discriminatória ou abusiva, nem trouxeram provas de práticas anticoncorrenciais.

8. A apelada apresentou tabela pública que demonstra a regularidade das cobranças e a vinculação com serviços efetivamente prestados.

9. Os precedentes administrativos citados pelos apelantes (CADE e TCU) tratam de situações diferentes, envolvendo serviços prestados indistintamente, não se aplicando ao caso em que os serviços são sob demanda.

10. Não se verifica abuso de posição dominante, pois as cobranças são proporcionais e aplicadas de modo isonômico, sem prejuízo concorrencial aos portos secos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança das taxas SSE e INI é legítima quando vinculada a serviços adicionais não abrangidos pelo “Box Rate” e realizados sob demanda.

2. A existência de tabela pública e a especificidade dos serviços prestados afastam a configuração de prática abusiva ou anticoncorrencial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANTAQ nº 2.389/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes vinculantes citados. Precedentes administrativos do CADE e TCU foram considerados inaplicáveis ao caso.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.